Tribunal: TJES
Processo: 5012565-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012565-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: ZILMA LOUREIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5012565-05.2021.8.08.0024

EMBARGANTES: ZILMA LOUREIRO E MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

EMBARGADOS: ZILMA LOUREIRO E MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos aos IDs 6455531 e 6458679 o primeiro por ZILMA LOUREIRO e o segundo por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408990, que deu parcial provimento ao recurso do requerido para “tão somente para determinar que o montante a ser restituído deve ser corrigido pelos índices previstos em contrato e acrescidos de correção monetária bem como juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente; a taxa de administração proporcional deve incidir sobre o total pactuado em contrato, e não somente sobre o valor pago. Mantenho intocado o restante do comando sentencial.”

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a autora/embargante alega que o acórdão é omisso quanto às situações fáticas distintas do precedente do STJ que afastam a aplicação do mesmo, eis que no caso concreto houve o pagamento de poucas prestações em um contrato de longa duração, bem como aduz a necessidade de aplicação do
distinguishing
no caso, eis que as situações fáticas apresentadas são distintas daquelas constantes no precedente utilizado, aduzindo que a devolução dos valores deve ser imediata; e, que também for a omisso em relação a taxa de administração, eis que desarrazoado o deconto do percentual sob o valor total do contrato, e, da mesma forma, em relação a correção monetária, eis que a decisão proferida não parece ser a mais acertada. Já a requerida/embargante trouxe os sintéticos argumentos: o acórdão é contraditório, eis que realizou a revisão e declarou a nulidade de clásulas contratuais de ofício; a legalidade da taxa de administração contratada, eis que já cobrada proporcional ao prazo de duração do grupo e calculado sob o preço do bem e não do valor pago; a necessidade de desconto da taxa de adesão, que é diversa da taxa de administração; a impossibilidade de devolução do fundo de reserva; e, a necessidade de desconto da cláusula penal em razão da desistência, pugnando ambos os embargantes pela reforma do acórdão questionado.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divagam os embargantes por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, justificando, para tanto, que:

“
Inicialmente, entendo que a hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores pagos, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio. A sentença reconheceu, corretamente, a inexistência de engodo na celebração do contrato.

O desconto da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional, a espelho do que indicou a sentença recorrida, já que ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto a parte recorrida integrou o grupo de consórcio, não havendo que se falar em remuneração posterior.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ. Reverberando este posicionamento, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

(...)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

(...)

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

E, ainda sobre a taxa de administração, justamente pela função de garantia que desempenha, deve haver comprovação de que será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido. O valor fixado corresponde à proporcionalidade dos serviços prestados, de forma que não há como presumir a necessidade de valores adicionais, seja por multa de cancelamento, seja por outro critério de fixação da taxa de administração, sem a demonstração por parte da recorrente.

A taxa de administração foi corretamente fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo (plano de 195 meses com 01 mês de permanência e taxa em 11%, o que corresponde à proporção de 0,056%), para não gerar enriquecimento ilícito da administradora, que apenas deve ser remunerada pelo período trabalhado.

Da mesma forma, divirjo do entendimento exarado na sentença recorrida, eis que não há como tal valor incidir sob o total pago no período, eis que a dupla diminuição de valores ocasionará na não remuneração adequada da administradora, gerando enriquecimento sem causa do consumidor.

Outrossim, também divirjo do entendimento exarado pelo juízo de piso quanto ao prazo de restituição, eis que há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restara reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei nº 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

(...)

Ademais, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelas partes rés e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO tão somente para determinar que
o montante a ser restituído deve ser corrigido pelos índices previstos em contrato
e acrescidos de correção monetária bem como juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, devendo a quantia ser devolvida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo ou a partir da contemplação da quota desistente; a taxa de administração proporcional deve incidir sobre o total pactuado em contrato, e não somente sobre o valor pago. Mantenho intocado o restante do comando sentencial. Deixo de condená-las ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.
”
(grifei).

Diante do exposto, em que pese a irresignação dos embargantes, é evidente que a decisão questionada analisou todas as teses apresentadas em sede recursal.

Não há qualquer alegação na inicial de tese acerca da distinção de tratamento entre consórcios de longa ou pequena duração, configurando-se a alegação de distinguish de vedada inovação recursal. Além do mais, se a lei não dá tratamento diverso a referida situção, incide a mesma regra rescisória para todos os casos, independentemente da duração do grupo, ou do tempo de permanência.

O acórdão foi claro quanto ao entendimento deste magistrado de que a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência deve ser calculada sob o valor integral do contrato, sob pena de reduzí-la a valor ínfimo, em nítido bis in idem, assim como que a correção dos valores, até o término do grupo, deve obedecer aos índices previstos em contrato, tratando a situação de nitido inconformismo com o julgado.

Da mesma forma, não houve a declaração de ofício de nulidade de clásulas, haja vista que consta pedido expresso na inicial, bem como as questões tratadas acerca da possibilidade de redução proporcional da taxa de administração, impossibilidade de desconto da taxa de adesão, fundo de reserva e multa moratória foram todas devidamente tratadas no acórdão, sendo nítida tentativa de revisão o julgado.

Com isso, nitidamente o que pretendem os embargantes é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO de ambos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, a ambos os embargantes, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)